Tribunal: TJBA
Processo: 8110542-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110542-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MILENA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados em ação de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de notificação prévia da inscrição.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão
em discussão
consiste em
verificar se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição no SCR/SISBACEN configura irregularidade apta a ensejar a exclusão do registro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) não se equipara aos cadastros restritivos de crédito, como SPC e Serasa, pois se trata de um sistema alimentado por informações tanto positivas quanto negativas, destinado a avaliar a capacidade de pagamento do consumidor.

4. A Resolução BACEN nº 5.037/22 impõe o dever de comunicação prévia ao consumidor sobre a inclusão de dados no SCR, mas tal notificação não precisa ser individualizada a cada operação. Basta a ciência prévia do consumidor no início da relação contratual.

5. No caso concreto, a autora autorizou expressamente o registro de suas informações no SCR/SISBACEN, conforme disposição contratual, o que afasta a necessidade de nova notificação sobre cada operação.

6.
O mero registro no SCR/SISBACEN, por si só, não configura ato ilícito nem dano moral, pois o envio de informações ao sistema é exercício regular do direito da instituição financeira, nos termos da Resolução BACEN nº 5.037/22.

7. Inexistindo comprovação de irregularidade no registro ou de prejuízo ao consumidor, não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Apelação cível não provida.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8110542-91.2024.8.05.0001
,
sendo
a
pelante
Milena Cristina Pereira dos Santos
, e
a
pelado
Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Salvador, .

JR20